Tribunal: STF
Processo: HC 95159
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU REVEL E FORAGIDO. EXCESSO
   DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I - Conforme remansosa jurisprudência
   desta Suprema Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica
   o decreto ou a manutenção da prisão preventiva.
II - O excesso
   de prazo na formação da culpa, caso existente, deve-se ao fato do
   paciente ter sido preso em outro Estado da Federação.
III -
   Ordem denegada.